Tribunal: STF
Processo: ARE 642031
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL.



    1. Carece à Câmara Municipal legitimidade para recorrer de decisão que julgou mandado de segurança impetrado contra ato ilegal emanado do Prefeito Municipal e do Secretário Especial da Ordem Pública. Na hipótese, a parte recorrente foi admitida no processo incidental de arguição de inconstitucionalidade, mas não foi integrada à relação processual da ação mandamental, sendo nesta última prolatado o acórdão impugnado pelo recurso extraordinário.



    2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.